Tribunal: STF
Processo: ARE 1567641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO CÍVEL INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 18.185/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MODULADA PELO TJMG. FGTS. CONTRATOS CONVALIDADOS ATÉ 01/02/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME.



    1. Recurso cível inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de FGTS. A primeira parte recorrente (Estado de Minas Gerais) sustenta a inaplicabilidade do regime celetista aos contratos temporários firmados com base na Lei Estadual nº 18.185/09, invocando a repercussão geral nos Temas 551 e 916 do STF, além da suspensão de feitos análogos no TJMG. Requer a improcedência dos pedidos. A segunda parte recorrente (servidora contratada) alega nulidade da contratação, com base no desvirtuamento da hipótese legal, e pleiteia o reconhecimento integral do direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. As contrarrazões sustentam a manutenção da sentença.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados com base na Lei Estadual nº 18.185/09, celebrados até 01/02/2021, geram direito ao FGTS, mesmo após a modulação dos efeitos de sua inconstitucionalidade; (ii) estabelecer se a contratação da servidora recorrente, supostamente para vaga permanente, enseja o pagamento integral do FGTS, nos moldes do regime celetista.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual nº 18.185/09, com modulação de efeitos que convalidou as contratações realizadas até 01/02/2021, afastando, portanto, a nulidade desses vínculos e, por consequência, o direito ao FGTS referente a esse período.



    2. A convalidação das contratações temporárias até a data de 01/02/2021 afasta a aplicação dos Temas 308 e 916 do STF, uma vez que não há reconhecimento de vínculo celetista ou nulidade das contratações no período convalidado.



    3. Os documentos constantes dos autos demonstram que os contratos da servidora recorrente foram celebrados em parte antes e em parte após a data de 01/02/2021, sendo devido o FGTS apenas sobre os vínculos posteriores à referida data.



    4. A sentença de primeiro grau corretamente delimitou os valores devidos a título de FGTS com base no histórico funcional, e não há prova suficiente de que a contratação da servidora tenha se dado em desvio de finalidade legal que configure nulidade absoluta.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    1. Recurso da segunda parte recorrente desprovido. Recurso da primeira parte recorrente parcialmente provido.



    Tese de julgamento: 



    1. A convalidação das contratações temporárias realizadas com base na Lei Estadual nº 18.185/09 até 01/02/2021, conforme modulação de efeitos da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, afasta o direito ao FGTS nesse período.



    2. Apenas os contratos firmados após 01/02/2021 ensejam o pagamento do FGTS ao servidor temporário.



    3. A inexistência de prova do desvio de finalidade na contratação temporária impede o reconhecimento da nulidade contratual para fins de equiparação ao regime celetista.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.



      Jurisprudência relevante citada: TJMG, ADI nº 1.0000.16.074933-9/000; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.078427-0/002, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 30.04.2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente